Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710551-42.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECI MARQUES DE SOUSA APELADO: FLAVIO CRUZ BARBOZA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CLAUDECI MARQUES DE SOUSA contra a sentença que, na AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por FLÁVIO CRUZ BARBOZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de de locação firmado entre as partes. Determino a intimação da locatária para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, tendo em vista que não ocorreu nenhuma das hipóteses do art. 63 da Lei de Locações. Caso não ocorra a desocupação, expeça-se mandado de despejo (art. 65 da Lei de Locações). Condeno a parte ré ao pagamento de aluguel mensal de R$ 4.500,00, vencidos entre 10/06/2021 até a data de desocupação. O valor do aluguel sofrerá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir da data de vencimento. Na data de aniversário do contrato, o aluguel será reajustado pelo INPC. Do valor devido serão abatidos os seguintes valores, pagos na data referida: a) R$ 1.000,00, em 05/11/2021; b) R$ 1.000,00, em 12/12/2021; b) R$ 1.000,00, em 11/12/2021; c) R$ 1.000,00, em 10/12/2021; d) R$ 1.000,00, em 13/12/2021; e) R$ 6.000,00, em 29/10/2021; f) R$ 2.000,00, em 03/11/2021; g) R$ 4.500,00, em 13/06/2022; h) R$ 4.500,00, em 09/05/2022; i) R$ 4.500,00, em 08/04/2022; j) R$ 6.000,00, em 10/03/2022; l) R$ 500,00, em 13/12/2021. Para efeito de cálculo, esses valores serão atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada pagamento. Essa medida visa manter a correlação entre débitos e créditos, ou seja, ao inserir o mesmo fator de atualização da dívida ao pagamento realizado, mantem-se a equivalência financeira da dedução do pagamento na data de sua realização. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.” A Apelante, por meio da petição e documentos de IDs 56220764 a 56220765, requer a devolução do veículo RENAULT CLIO, placa JJH6922, sob a alegação de que é de propriedade de terceiro (GEORGE SANTOS GOMES) e assim não pode servir de garantia da dívida. O Apelado, por sua vez, argumenta que o bem foi abandonado no imóvel e não pode ser devolvido sem o pagamento da dívida (ID 56644083). É o relatório. Decido. O Apelado foi imitido na posse do imóvel após a prolação da sentença, constatando-se, na diligência, que “o imóvel encontrava-se fechado à chave e desabitado” e que no “local existiam alguns bens e um automóvel” (IDs 53579894 a 53579897). O documento de ID 56220768 indica que o automóvel está registrado em nome de George Santos Gomes e alienado fiduciariamente a BV Financeira S/A. Se a posse do veículo, que passou ao Apelante com a imissão na posse do imóvel, viola direito do devedor fiduciante ou do credor fiduciário, cabe a estes adotar as medidas necessárias à sua recuperação, presente o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil. Deve-se anotar, de toda sorte, que o penhor legal que aproveita ao locador recai sobre os bens móveis do inquilino que estiverem guarnecendo o imóvel locado e se aperfeiçoa com a sua homologação, nos termos do artigo 1.467, inciso II, do Código Civil, e dos artigos 703 a 706 do Código de Processo Civil. Com essa ressalva, indefiro o pedido de ID 56220764. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF,09 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator